Tribunal: TJBA
Processo: 8061325-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061325-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILIA DA SILVA FILGUEIRAS Advogado(s): ADICLECIA FRANCA SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DÉBITO SUB JUDICE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes quanto à alegada fraude em contratos de empréstimo. A agravante sustenta ter sido vítima de golpe, com realização de empréstimos e transferências via PIX sem sua anuência, sendo pessoa com deficiência e beneficiária de BPC, e afirma que, embora já determinada a suspensão dos descontos das parcelas, o banco promoveu a negativação de seu nome. Requer a exclusão da inscrição e a abstenção de novas negativações relativas aos contratos discutidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, diante da controvérsia judicial sobre a validade dos contratos; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, impondo-se seu conhecimento. A plausibilidade do direito alegado resta evidenciada e a manutenção da inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos, enquanto o débito é objeto de discussão judicial, configura risco de dano grave e de difícil reparação, por macular sua honra, restringir acesso ao crédito e gerar constrangimentos. Não se verifica perigo de dano inverso significativo à instituição financeira, pois a suspensão da negativação é medida reversível, podendo a inscrição ser restabelecida em caso de reconhecimento da legitimidade da dívida ao final da demanda. A fixação de multa diária mostra-se adequada para assegurar a efetividade da tutela inibitória, nos termos dos arts. 461 do CPC e 84 do CDC, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, revela-se suficiente e compatível com a finalidade coercitiva da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível a retirada ou suspensão de inscrição em cadastro de inadimplentes quando o débito estiver sendo discutido judicialmente e houver plausibilidade do direito alegado. A manutenção de negativação relativa a débito sub judice, sem fato novo relevante, configura risco de dano grave à parte autora e autoriza a concessão de tutela de urgência. A fixação de multa diária é medida adequada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que determina obrigação de não fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 461; CDC, art. 84. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061325-48.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Rio Real, tendo como Agravante MARÍLIA DA SILVA FILGUEIRAS sendo Agravado BANCO BRADESCO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09